Tribunal: TJDFT
Processo: 0741811-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. TERMO DE COOPERAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DEMONSTRAÇÃO. PROVA PERICIAL JUDICIAL. HIGIDEZ. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE”. SENTENÇA MANTIDA.
1. Eventual pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, nos termos do § 3o do art. 1.012 do CPC. O requerimento apresentado no corpo da petição recursal caracteriza inadequação da via eleita.
2. Improcede a alegação de nulidade do pronunciamento judicial por ausência de fundamentação eis que a r. sentença apelada encontra-se suficientemente motivada, sendo certo afirmar que a magistrada sentenciante analisou com profundidade as questões de fato e de direito para formação de seu convencimento, não havendo que se falar em violação aos dispositivos legais e constitucional apontados pelos apelantes.
3. A perícia judicial elaborada por expert do Juízo atestou o inadimplemento contratual por parte das requeridas, não merecendo reparos a r. sentença que julgou procedente o pleito deduzido na inicial, de rescisão do contrato posto “sub judice” c/c restituição dos valores pagos.
4. Recurso conhecido e não provido.